Tribunal: TJSP
Processo: 1537296-81.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2014 – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva do executado.
I – Dação em pagamento considerada ineficaz, em razão de fraude à execução – Declaração de ineficácia só gera efeito, no caso concreto, em relação ao exequente daquele processo – Aplicação do art. 792, §1o, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2014 – Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva do executado.
I – Dação em pagamento considerada ineficaz, em razão de fraude à execução – Declaração de ineficácia só gera efeito, no caso concreto, em relação ao exequente daquele processo – Aplicação do art. 792, §1o, do Código de Processo Civil – Acolhimento do parecer ministerial e desacolhimento da fundamentação trazida em sentença.
II – Doação e Usufruto mantidos – Ilegitimidade passiva do nu-proprietário (Jan Wady) reconhecida ex officio – Ausência de responsabilidade solidária – Responsabilidade fiscal dos usufrutuários (Jan Nicolau e Cláudia) em relação ao IPTU – Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara – Consequentemente, o apelado (Jan Wady) é parte ilegítima para integrar o polo passivo da demanda.
III – Sentença de extinção mantida por outros fundamentos – Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11o, CPC) – Recurso não provido.